Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-54.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRAZO EM ABERTO. REQUERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO NÃO APRECIADO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS. NECESSIDADE DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ATA NOTARIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ACOLHIMENTO PARCIAL COM EFEITOS MODIFICATIVOS. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pelo Exequente contra acórdão (ID 66114920) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a extinção do cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66611073).
3. Sustenta o Embargante (i) a existência de omissão quanto ao fato de que também se buscava, no cumprimento de sentença, a satisfação de indenização por danos morais de R$ 6.000,00, e não apenas a imposição de multa diária pela obrigação de fazer; (ii) a impossibilidade material de produzir a prova por meio de ata notarial, por já ter sido removido o vídeo com conteúdo injurioso; (iii) erro material ao se atribuir inércia ao Embargante, pois o despacho que determinava a apresentação de planilha de cálculos somente foi publicado após a prolação da sentença extintiva. Requer o provimento dos embargos a fim de serem supridas as omissões e corrigidos os supostos erros materiais, conferindo-lhes efeitos modificativos para determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, afastando-se o ônus imposto ao Embargante em relação à produção de prova exigida quanto ao alegado descumprimento da obrigação de fazer.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: (i) se houve omissão quanto à análise da pretensão de satisfação de indenização por danos morais; (ii) se houve omissão quanto à impossibilidade material de produzir a ata notarial justifica a não comprovação do descumprimento da obrigação de fazer; (iii) se houve erro material ao se atribuir inércia ao Embargante, em razão da publicação do despacho exigindo planilha de cálculos apenas após a sentença extintiva.
III. Razões de decidir
6. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgado, salvo se o suprimento desses vícios ocasionar incompatibilidade entre as premissas do acórdão.
7. Da alegada omissão quanto ao cumprimento da obrigação de pagar (danos morais) e da alegada contradição na atribuição de inércia ao exequente. Sustenta o Embargante que o acórdão seria omisso ao não considerar que o cumprimento de sentença envolvia, além da obrigação de fazer (remoção de conteúdo injurioso), a satisfação de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Ademais, aduz o Embargante que se teria incorrido em erro material ao imputar-lhe inércia, pois o despacho determinando a apresentação de planilha de cálculos somente foi publicado após a prolação da sentença extintiva.
8. O acórdão embargado fundamentou a manutenção da extinção do cumprimento de sentença ao entender que o Exequente não comprovou o descumprimento da obrigação de fazer e não impulsionou o feito de forma adequada. No entanto, não se observou que o juízo de origem deixou de analisar o pedido de penhora de salário formulado pelo Exequente antes da extinção do feito. Ademais, a sentença (ID 63186016) reporta à inércia por não atender o exequente a despacho para o qual não havia sido intimado.
9. A sentença que extinguiu o cumprimento de sentença foi proferida após diversas diligências frustradas para a localização de bens dos Executados aptos à satisfação do débito, incluindo buscas infrutíferas nos sistemas BACEN-JUD e RENAJUD. Ademais, a ATIVOS SECURITIZADORA (ID 191737937) informou que o veículo FIAT SIENA (ID 151631737), apontado no RENAJUD, não possui qualquer direito aquisitivo passível de penhora. Além disso, a motocicleta HONDA/NXR150 BROS ES, vinculada a um dos Executados, apresenta restrição de roubo e alienação fiduciária, inviabilizando sua constrição. No entanto, o pedido de penhora de salário (ID 63186003) estava pendente de apreciação, e sua análise poderia representar uma alternativa viável para a satisfação do crédito. A ausência de manifestação sobre essa medida, tanto na sentença quanto no acórdão embargado, configura omissão que deve ser suprida. Cumpre reconhecer, ainda, que havia prazo em aberto, quando lavrada a sentença, para a apresentação da planilha de cálculos referente à indenização por danos morais. Logo, a inércia não pode ser integralmente atribuída ao Exequente.
10. Assim, a omissão deve ser sanada para que a questão seja devidamente analisada.
11. Da impossibilidade material de produção da ata notarial. Argumenta o Embargante que a exigência de apresentação de ata notarial seria inviável, dado que o vídeo foi removido, tornando impossível documentar o suposto descumprimento. No entanto, o acórdão embargado assentou que, tendo em vista a pretensão do Exequente em receber do Executado multa no valor de R$ 434.602,09, era indispensável a demonstração do descumprimento da ordem judicial, mediante prova mínima da permanência do conteúdo injurioso na internet.
12. O acórdão embargado analisou expressamente essa questão, concluindo que a ata notarial era um meio ordinário de prova adequado e que cabia ao Exequente adotar providências para sua obtenção. Caso houvesse impossibilidade concreta de lavratura do documento, competia-lhe justificar formalmente essa circunstância e sugerir outro meio de comprovação, o que não ocorreu. Consoante destacado no acórdão embargado, a mera alegação de que as palavras injuriosas não foram retiradas da internet não constitui prova suficiente do descumprimento da obrigação de fazer e, consequentemente, do direito ao recebimento da multa diária. Assim, a decisão embargada não incorreu em omissão, contradição ou erro material nesse ponto.
IV Dispositivo e tese
13. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS para CONHECER e PROVER EM PARTE O RECURSO INOMINADO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 48; CPC, art. 1.022 do CPC.